Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-49.2023.8.11.0051
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003388-49.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Adjudicação, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP - CNPJ: 14.571.427/0001-54 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 631.576.751-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (APELANTE), ISRAEL BOGO - CPF: 030.848.859-82 (ADVOGADO), DANIEL BOGO - CPF: 073.060.769-06 (ADVOGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PROPOSTA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação
cível
interposta por Costa Oeste Serviços Ltda. contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Vencedora Administradora de Serviço EIRELI - EPP, determinando ao Município de Campo Verde que se abstivesse de renovar contrato oriundo do Pregão Eletrônico no 005/2023,
ante desconformidades
da proposta vencedora com o edital.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança seria via inadequada por demandar dilação probatória; (
ii
) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da assinatura do contrato; e (
iii
) verificar a legalidade da proposta da recorrente à luz das cláusulas
editalícias
.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança revela-se adequado quando a matéria pode ser dirimida mediante prova pré-constituída, sendo suficiente a comparação entre o edital e a proposta para aferi
ção de eventual desconformidade
.

4. A assinatura do contrato administrativo não enseja a perda do objeto da ação, uma vez que as nulidades do certame contaminam seus atos subsequentes, inclusive a contratação
.

5. A proposta apresentada pela apelante não previu adicional de insalubridade e indicou jornada de trabalho inferior à exigida, em afronta ao princípio da vinculação ao edital, vícios que não podem ser sanados posteriormente pela Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo evidenciado por prova pré-constituída, consistente na desconformidade entre a proposta vencedora e o edital.
2
. A adjudicação e assinatura do contrato não acarretam a perda de objeto da ação que visa anular o procedimento licitatório e seus efeitos. 3. A inobservância das condições
editalícias
essenciais pela proposta vencedora impõe sua desclassificação, vedada a convalidação de vícios mediante diligências posteriores.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE e VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP, com o objetivo de reformar a sentença proferida no Mandado de Segurança no 1003388-49.2023.8.11.0051, oriundo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que acolheu o pedido da empresa impetrante, em razão de suposta irregularidade na proposta da empresa contratada decorrente do Pregão Eletrônico no 005/2023, determinando que o Município de Campo Verde se abstivesse de renovar o contrato administrativo firmado com a apelante.

O apelante sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, sob o argumento de necessidade de dilação probatória, pois as alegações da impetrante referem-se a possíveis falhas em itens unitários da planilha de custos que, para serem comprovadas, demandariam a realização de perícia econômico-financeira e contábil, o que seria incompatível com a cognição sumária do writ. Aduz, ainda, a ocorrência de perda do objeto, sob o fundamento de que a homologação do certame e a assinatura do contrato administrativo ocorreram em datas anteriores à impetração do mandado de
segurança, não sendo, portanto, cabível a manutenção da demanda com base em nulidades pretéritas já consolidadas.

No mérito, o apelante sustenta que a não inclusão do adicional de insalubridade na planilha não representa falha, mas estratégia lícita e prevista nas normas administrativas, uma vez que não havia laudo prévio, e sua inclusão artificial geraria superfaturamento. Quanto à jornada de trabalho, afirma que a proposta observou a proporcionalidade horária permitida pela própria Administração, validada, inclusive, por parecer
técnico-contábil, resultante
de diligência instaurada pelo Município.

Não houve manifestação das partes apeladas, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos
sob ID
no 251441678.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 258379184), opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação da via eleita, a inexistência de perda do objeto e a existência de irregularidades na proposta da apelante, em desconformidade com o edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP
, concedeu
a ordem para determinar ao Município de Campo Verde que se abstivesse de renovar o contrato administrativo firmado com a apelante, oriundo do Pregão Eletrônico no 005/2023.

A controvérsia posta para julgamento cinge-se à legalidade da proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, diante da suposta inobservância de cláusulas
editalícias
essenciais, consistentes na ausência de previsão do adicional de insalubridade e na indicação de jornada de trabalho inferior à estipulada no edital.

O impetrado, ora apelante, sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita para o deslinde da controvérsia, apontando a necessidade de dilação probatória, em especial a realização de perícia contábil para aferição de eventual inexequibilidade da proposta. Alega, também, a perda do objeto da ação, considerando que o contrato administrativo foi firmado antes da impetração do mandado de segurança e, no mérito, defende a legalidade de sua proposta, tendo sido ela ajustada após
diligência administrativa, com emissão de parecer técnico-contábil favorável à sua regularidade.

Entretanto, os argumentos expendidos pela apelante não merecem acolhimento.

1 – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, no tocante à alegação de inadequação da via eleita, o entendimento esposado pelo juízo sentenciante deve ser integralmente mantido.

Conforme consignado na decisão de origem, a impetração não está fundada na inexequibilidade da proposta, que demandaria dilação probatória, mas, sim, na alegada desconformidade da proposta da empresa vencedora com os critérios objetivos previamente estabelecidos no edital do certame.

Tal alegação, por sua própria natureza, pode ser aferida mediante simples confronto entre os documentos constantes nos autos (edital – Id. 233916699; e proposta – Id. 233916705), o que torna inadequada a pretensão de exigir perícia contábil para o deslinde da controvérsia.

Neste ponto, é firme o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
PREGÃO .
DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n .
3/2016/STJ. 2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato que desclassificou a impetrante no Pregão 003/2018 (serviços de manutenção do sistema de iluminação pública), diante do descumprimento dos itens 15.2 e
15 .
3 do edital (proposta inexequível). 3. A recorrente reitera as argumentações trazidas na inicial do
writt
, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo acórdão de origem, que são capazes de manter o resultado do julgamento, ocasionando, portanto, a inadmissibilidade do recurso, nos termos da Súmula 283/STF.
4 .
De outro lado, da análise dos autos, não se vislumbram razões para alterar o acórdão recorrido, porquanto, como bem lá assentado, a empresa impetrante, embora intimada, não conseguiu demonstrar a exequibilidade de sua proposta, estando a sua desclassificação, além de devidamente fundamentada, amparada nas disposições legais e
editalícias
. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 62216 SE 2019/0328351-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO POR DESATENDIMENTO À NORMA CONSTANTE NO EDITAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A vinculação ao edital é formalidade que se justifica por dar segurança ao processo licitatório, de modo a garantir a isonomia entre os participantes, que devem atender rigorosamente as disposições contidas no edital, sem que uns sejam beneficiados em detrimento de outros. Se a agravante apresentou proposta em desconformidade ao constante no edital, a princípio,
tem-se
que restou configurada a infração ao disposto no instrumento convocatório, o qual, para garantir a lisura do processo de licitação, vedou a entrega de proposta com preços em discordância aos preceitos insculpidos na Convenção Coletiva de Trabalho e demais parâmetros legais exigidos.

(TJ-MT - AI: 00101114120158110000 MT, Relator
.:
VANDYMARA
G .
R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 03/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/11/2015)

Ressalte-se que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal), requisito que, na hipótese dos autos, foi integralmente satisfeito.

Dessa forma, acertada a decisão proferida pelo juízo de origem, haja vista que o rito escolhido pela autora é compatível com sua pretensão.

2 – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, igualmente não assiste razão à apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a adjudicação e posterior contratação não acarretam a perda de objeto da ação mandamental, quando se pretende a invalidação do certame por vícios formais ou materiais ocorridos em seu curso, conforme se extrai dos julgados citados.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga aos autos, assim se posicionou
:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO
CONFIGURADA .
PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que rejeitou seu recurso administrativo e manteve a habilitação da licitante concorrente, tendo em vista ter sido o recurso administrativo julgado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, e não pelo Prefeito do Município, consoante estabelecido no edital de licitação. II - Na Primeira Instância, o
mandamus
foi julgado
extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da carência, superveniente, do interesse processual da sociedade empresária autora, à consideração de que a vencedora do certame já estaria em franca operação. III - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a decisão de primeiro
grau .
IV - Em relação à alegada ofensa aos
arts
. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2o, da Lei n.
8 .
666/1993, constata-se que o decisum recorrido
encontra-se
em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo". A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020,
DJe
9/6/2020 e
REsp

n .
1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017,
DJe
20/4/2017. V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também comporta
acolhimento .
VI - No que diz respeito à alegação de existência de trânsito em julgado de ação popular com o mesmo objeto, ou nulidade do acórdão objurgado, destaque-se que é inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial, ou em contrarrazões, por se tratar de evidente inovação recursal
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.496.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
3/9/2020
) .
VII - Da mesma forma, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em
alegação de fato novo
, especialmente em se considerando que tais alegações, in
casu
, poderão ser dirigidas às instâncias de origem. Precedentes: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 29/4/2016;
AgRg
no Ag 1 .424.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 23/2/2012;
AgInt
nos
EDcl
no MS n. 24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1o/9/2020,
DJe
9/9/
2020 .
VIII - Por fim, cumpre salientar que o Ministério Público foi cientificado da decisão, conforme termo de ciência de fl. 1142, não havendo manifestação contrária quanto o decisum vergastado. IX - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1526230 SP 2019/0175834-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

Assim, não há a perda do objeto do mandado de segurança impetrado contra o instrumento convocatório, tendo em vista que eventual invalidade deste documento macula a adjudicação e a possível celebração do contrato administrativo.

A subsistência do interesse processual decorre da possibilidade de o Judiciário exercer o controle de legalidade sobre o procedimento licitatório, ainda que este já tenha sido concluído com a assinatura do contrato.

Dessa forma, acertada a sentença prolatada.

3
- LICITAÇÃO – PROPOSTA DE PREÇO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL

A sentença recorrida analisou com precisão os fatos e o direito aplicável, ao concluir que a proposta apresentada pela ora apelante não observou requisitos essenciais do edital, notadamente a omissão quanto ao adicional de insalubridade e a jornada de trabalho inferior à mínima exigida.

Ainda que a Administração tenha, posteriormente, promovido diligências saneadoras e emitido parecer técnico-contábil atestando a viabilidade da proposta, tais atos não afastam a ilicitude originária do documento apresentado pela empresa no momento decisivo do julgamento das propostas.

Ademais, como bem ponderado pelo magistrado de origem, a dissonância entre a proposta apresentada e os critérios objetivos do edital compromete a isonomia entre os concorrentes e a vinculação da Administração aos termos do edital, princípios basilares que regem o procedimento licitatório (art. 3o da Lei no 8.666/1993).

Neste ponto,
é o posicionamento d
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – LICITANTE DESCLASSIFICADA – DOCUMENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POSTERIOR – ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE À LEI DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O processo licitatório é instrumento instituído por lei para garantir o atendimento de interesse público primário, assegurando a escolha da melhor proposta dentre todas as apresentadas, com observância da legalidade, da impessoalidade, da igualdade formal e material entre os concorrentes, vinculadas as partes, Administração e licitantes ao edital.
2 .
Na hipótese, o instrumento convocatório elenca expressamente os documentos a serem apresentados pelas partes, com menção, inclusive, de que a ausência de qualquer deles implica na eliminação do participante. 3. Se o concorrente deixou de apresentar os documentos exigidos no edital, ao tempo e modo devido, a sua desclassificação não pode ser considerada indevida, uma vez que a Administração Pública
encontra-se
vinculada ao cumprimento de prazos e do rito próprio do processo licitatório, observância aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e devido processo legal.
4 .
Não há que se falar em excesso de formalismo quando a própria lei de regência do certame impede que o documento apresentado fora do prazo e da fase própria seja considerado para efeito de afastar a
desclassificação, porquanto, a melhor proposta é a que, além de mais vantajosa, atende às regras da licitação, conforme critérios do edital, o qual faz lei entre os participantes. 5. Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.
6 .
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000330220238110093, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

Importante frisar que a regularidade formal da proposta é condição indispensável para a validade da adjudicação e da contratação, sendo inadmissível sua convalidação por meio de atos administrativos ulteriores que busquem legitimar vícios iniciais.

O controle judicial da legalidade dos atos administrativos, por sua vez, é não apenas legítimo, mas necessário, quando verificada violação à legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública.

Portanto, a sentença proferida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram consentâneos com o ordenamento jurídico e com os princípios que orientam o regime jurídico das licitações públicas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA
,
para manter
,

por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau
que
denegou a segurança vindicada
,
por estarem em harmonia com o entendimento jurisprudencial dominante e com a legislação aplicável à espécie.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025